Tribunal: TJSP
Processo: 1005272-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Apelações. Ação revisional de contrato de financiamento c.c pedido de consignação em pagamento e antecipação de tutela. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Alegações genéricas. Preliminar acolhida. Permitida a cobrança de seguro prestamista, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de parcial

Ementa:
Apelações. Ação revisional de contrato de financiamento c.c pedido de consignação em pagamento e antecipação de tutela. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Alegações genéricas. Preliminar acolhida. Permitida a cobrança de seguro prestamista, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora não conhecido, provido o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005272-51.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ELIANE DE OLIVEIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, não conheceram do recurso da autora e deram
provimento ao recurso do réu, vencidos parcialmente o relator sorteado, que declara, e o
5o Desembargador, de conformidade com o voto do relator designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), vencedor, ANA CATARINA
STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20530
Apelação n.o 1005272-51.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Eliane de Oliveira Santana (Justiça Gratuita) e Itaú
Unibanco S/A
Juíza: Samira de Castro Lorena
Apelações. Ação revisional de contrato de financiamento c.c pedido
de consignação em pagamento e antecipação de tutela. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença. Alegações
genéricas. Preliminar acolhida. Permitida a cobrança de seguro
prestamista, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob
o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença
de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso de
apelação da autora não conhecido, provido o recurso do réu.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
264/274, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento c.c pedido de consignação
em pagamento e antecipação de tutela ajuizada por Eliane de Oliveira Santana contra Itaú
Unibanco S.A. unicamente para condenar o réu na devolução dos valores referentes ao item
Seguro Proteção Financeira (R$ 471,93 item 3.7.2 fls. 26), de forma simples, com correção
monetária pela tabela do Tribunal de Justiça, desde o desembolso, e juros de 1% ao mês desde
a citação. Referida sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente em parte mínima do pedido, a autora
foi condenada a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade que lhe foi
concedida (fls. 58).
Inconformadas, apelam as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora apela aduzindo em síntese que a ação não merecia ser
julgada da forma como lançada e que foi surpreendida com a sentença ora recorrida, que
deixou de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial. Diz que
com ação de revisão de contrato de financiamento visa a análise de todas as cláusulas do
contrato entabulado com a instituição financeira, o que não ocorreu; que os documentos
encartados mereciam uma análise mais acurada o que certamente levariam a ação a sua total
procedência. Assevera que a instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de
avaliação do bem e sua cobrança deve ser afastada. Aduz que a validade da contratação do
seguro proteção financeira deve ser apreciada ante a legislação consumerista e não prospera,
porque tal procedimento caracteriza a denominada venda casada. Aponta ilegalidade na
cobrança dos juros e da multa contratual moratória, que não pode ser superior a 2% do saldo
devedor corretamente calculado, bem como do IOF adicional, porque configurado “bis in
idem”. Requer o provimento do recurso (fls. 279/286).
O banco réu em seu recurso sustenta a manutenção do valor cobrado a
título de seguro de proteção financeira, vez que se deu por mera liberalidade da parte apelada,
tanto que na oportunidade fora inclusive ajustado o seu valor e firmado contato de adesão
autônomo. Aduz que conforme cláusula B6 do custo efetivo total do contrato, há a existência
de campo “não” e “sim”, tendo sido optado “sim” pela apelada, bem como houve a
possibilidade de escolha da seguradora de sua preferência, ressaltando que a contratação do
referido seguro respeitou o entendimento do Resp. 1.639.259/SP, não havendo que se falar em
abusividade ou venda casada. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os
pedidos iniciais (fls. 123/134).
Recursos tempestivos, anotada a gratuidade concedida à autora e o
preparo da apelação do banco réu (fls. 58 e 299/300).
As partes apresentaram suas contrarrazões. O réu arguiu em
preliminar o não conhecimento do recurso ante a inobservância ao princípio da dialeticidade do
recurso da autora. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (fls. 289/295). A autora
pleiteia o improvimento do recurso da parte contrária (fls. 303/307).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato de financiamento c.c
consignação em pagamento e antecipação de tutela.
Em primeiro lugar, a preliminar arguida em contrarrazões pelo
apelado merece acolhida.
A autora alega que os documentos que encartam a inicial, todos
pertinentes e justificáveis à propositura da demanda, atendem os pressupostos exigidos e
mereciam uma análise mais acurada. Todavia, as razões de apelação não impugnam os termos
da r. sentença. Frise-se que comentários vagos sobre a sentença e alegações genéricas não
suprem a necessidade de impugnação específica de seus fundamentos, motivo pelo qual o
recurso da autora não merece ser conhecido.
A preliminar, assim, deve ser acolhida.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção da
MMa Juíza de primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
A autora na inicial sustenta a ilegalidade dos juros e a cobrança dos
valores a título de seguro prestamista (R$471,93), taxa de registro de contrato (R$189,30),
tarifa de avaliação do bem (R$550,00) e IOF (R$691,91), que diz ilegais. Pleiteia a declaração
de nulidade das cláusulas abusivas, com recálculo do saldo devedor e a restituição em dobro do
indébito (fls. 01/16).
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
A autora, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
Deve ser admitida a cobrança do seguro prestamista no valor de
R$471,93 (fls. 26), porque expressamente previsto no contrato de financiamento (Cédula de
Crédito Bancário), salientando, ainda, que o prêmio beneficia o cliente. No caso dos autos, não
restou demonstrado que a autora foi obrigada a contratar o seguro, inexistindo qualquer indício
de prova de sua imposição por parte da instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora
contratada. Além disso, a autora não demonstrou que foi impedida de contratar outra
seguradora que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que sofreu algum
prejuízo com a mencionada contratação.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator: JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405; Relator JOÃO PAZINE NETO; j.
18/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era da autora, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que a autora tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:

“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança do valor a título de seguro de proteção financeira é
válida.
O contrato entabulado entre as partes é claro, foi assinado pelas partes
e ainda que se trate de contrato de adesão, encontra-se formalmente em ordem.
Destarte, o recurso de apelação do réu deve ser provido para julgar
improcedentes os pedidos iniciais. Quanto ao não conhecimento do recurso da autora,
acompanho o voto do i. Relator sorteado. Ficam mantidas as demais disposições da sentença,
inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade.
Sem majoração dos honorários recursais vez que ambas as partes
recorreram.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso da autora e
dou provimento ao recurso do réu.
Pedro Kodama
Relator designado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44021
Apelação Cível no 1005272-51.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Eliane de Oliveira Santana
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Meu voto vencido tem o seguinte teor.
No caso, ouso divergir da douta maioria.
E assim o faço pelos seguintes motivos:
O inconformismo da autora não merece ir adiante; o da ré, por
seu turno, não vinga.
E assim se delibera porque a apelante autora, tangenciando a
litigância de má-fé, limitou-se a requerer a reforma da r. sentença, afirmando a
suficiência dos argumentos e documentos trazidos na petição inicial, além de outras
generalidades que nada esclarecem acerca do caso concreto.
Não há, em verdade, pedido nem causa de pedir, apenas
argumentação acerca da “subjetividade de cada caso” e do direito que, em tese, assiste à
apelante.
Daí porque estarem ausentes as condições de admissibilidade.
Lembra-se, a propósito, o teor da Súmula no 4 do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, perfeitamente aplicável à hipótese: “Não se
conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do
pedido de nova decisão”.
No caso há, é verdade, pedido de nova decisão; não se vê, porém,
“exposição do direito e das razões do pedido”, a tanto não correspondendo mera
remissão a manifestações anteriores nem, como dito, alegações genéricas.
A propósito:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera
menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do
decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar,
especificamente, os fundamentos da sentença que almeja rebater, mesmo que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo
dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria
petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal”
(NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, 47a ed., Saraiva, pág. 922, nota no 10a ao art.
1.010).
Mais ainda:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste,
insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores,
quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem',
pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas,
pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ
54/192). IDEM, ibidem.
Prosseguindo, no que toca ao recurso da ré, como se sabe, o C.
Superior Tribunal de Justiça, revendo posição anterior, considerou determinadas tarifas
regulares, caso não haja “demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do
agente financeiro”, exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas
na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem
natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao
consumidor, quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE
16/11/2011).
No que toca ao seguro, recentemente, o C. Superior Tribunal de
Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP e
1639259/SP, estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora”.
Neste caso concreto, não consta do instrumento contratual
alternativa à apelante autora acerca da seguradora a ser contratada - a indicada no
contrato pertence ao mesmo grupo econômico do apelado
e o documento
aparentemente já estava inteiramente preenchido quando apresentado ao apelante
consumidor (todas as alternativas preenchidas por computador fls. 178).
Assim, não há dúvida quanto à irregularidade da prática que
retirou deste a liberdade de contratar.
Fica, portanto, excluída a cobrança do “Seguro”.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; sem majoração de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, ante a derrota de ambas as partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conheceria da apelação da
autora e negar-se-ia provimento à apelação da ré.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
136DA08D
9
11
Declarações de
Votos
JOSE TARCISO BERALDO
1375DE62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005272-51.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.